Tribunal: TJPA
Processo: 0019801-08.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº INCS. I E II, DO CP. RECURSO DE JOSÃ EMANUEL DA PENHA SILVA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. I DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP. PROCEDÃNCIA. CRIME COMETIDO COM FACA. APLICAÃÃO RETROATIVA DA LEI NÂº 13.654/2018 QUE SE ESTENDE A CORRÃ NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. BIS IN IDEM NA VALORAÃÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO SEM A CONSEQUENTE REDUÃÃO DA PENA BASE TENDO EM VISTA QUE AS CONSEQUÃNCIAS DO DELITO MILITARAM CONTRA O RECORRENTE JUSTIFICANDO SUA IMPOSIÃÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÃNIMO LEGAL. EQUÃVOCO MATERIAL NO CÃLCULO DA PENA DE MULTA. PROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. APELAÃÃO DE LUCIANA DA SILVA SANTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO CORRÃU INCRIMINANDO A RECORRENTE. VETORES JUDICIAIS VALORADOS COM MOTIVAÃÃO GENÃRICA. BIS IN IDEM NA APRECIAÃÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA EQUIVOCADA. PROCEDÃNCIA SEM QUE O QUANTUM DA PENA SEJA ALTERADO, UMA VEZ QUE FORAM IMPOSTOS NO MÃNIMO LEGAL. EQUÃVOCO NO CÃLCULO DA PENA DE MULTA. PROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â RECURSO DE JOSÃ EMANUEL DA PENHA SILVAI. O pedido de absolviÃ§Ã£o nÃ£o pode ser acolhido, tendo em vista que na instruÃ§Ã£o processual, o apelante confessou a autoria do delito em concurso com a corrÃ©.II. A denÃºncia informa que o crime foi praticado no dia 14/10/2014 com uso de faca. Ocorre que em 24/04/2018, teve inÃcio a vigÃªncia da Lei nÂº 13.654/2018, estabelecendo que o uso de arma branca nÃ£o dÃ¡ ensejo ao reconhecimento da majorante do art. 157, Â§2Âº-A, inc. I e, por ser mais benigna, deve retroagir para alcanÃ§ar esse fato. PorÃ©m, a exclusÃ£o da majorante do uso de arma nÃ£o altera a pena aplicada, uma vez que foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, motivo pelo qual a tese deve ser acolhida tÃ£o somente para afastara a majorante do uso de arma, que se estende a corrÃ© na forma do art. 580 do CPP, sem, todavia, qualquer reflexo na dosimetria das reprimendas.III. Houve bis in idem na valoraÃ§Ã£o da culpabilidade, motivos e circunstÃ¢ncias do crime, uma vez que foram valorados com circunstÃ¢ncia que integram o prÃ3prio tipo penal.IV. NÃ£o hÃ¡ registro de sentenÃ§a penal condenatÃ3ria transitada em julgado em desfavor do recorrente, motivo pelo qual a circunstÃ¢ncia dos antecedentes deve ser considerada como neutra. PorÃ©m, militam em desfavor do recorrente as consequÃªncias do delito, que estÃ£o devidamente motivadas, motivo pelo qual se justifica a imposiÃ§Ã£o da pena base em patamar superior ao mÃnimo legal.V. A pena inicial de multa foi imposta em 39 (trinta e nove) dias multa. Reconhecida a confissÃ£o, foi reduzida para 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terÃ§o, equivalente a 03 (trÃªs) dias multa, o seu quantum deveria ser de 13 (treze) e nÃ£o 87 (oitenta e sete) dias multa.VI. A confissÃ£o do recorrente foi reconhecida no Ã©dito condenatÃ3rio.VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do emprego de arma e fixar a pena de multa em 13 (treze) dias multa.2 â RECURSO DE LUCIANA DA SILVA SANTOSI. Quando interrogado em juÃzo, o apelante JOSÃ EMANUEL DA PENHA SILVA admitiu a prÃ¡tica do crime em concurso com a recorrente, motivo pelo qual nÃ£o pode ser acolhido o pedido de absolviÃ§Ã£o da recorrente.II. Em que pese o bis in idem na valoraÃ§Ã£o da culpabilidade, circunstÃ¢ncias e motivos do crime e o equÃvoco na valoraÃ§Ã£o dos antecedentes criminais, a pena base da recorrente foi imposta no mÃnimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, o que impede, inclusive o reconhecimento da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea. Logo, nÃ£o houve qualquer prejuÃzo para a recorrente.III. A pena inicial de multa foi imposta em 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terÃ§o, equivalente a 03 (trÃªs) dias multa, o seu quantum deveria ser de 13 (treze) e nÃ£o 87 (oitenta e sete) dias multa.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do emprego de arma e fixar a pena de multa em 13 (treze) dias multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0019801-08.2014.8.14.0401
APELANTES: JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
LUCIANA DA SILVA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º INCS. I E II, DO CP.
RECURSO DE JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP. PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM FACA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018 QUE SE ESTENDE A CORRÉ NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO SEM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA BASE TENDO EM VISTA QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MILITARAM CONTRA O RECORRENTE JUSTIFICANDO SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
APELAÇÃO DE LUCIANA DA SILVA SANTOS
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. CONFISSÃO DO CORRÉU INCRIMINANDO A RECORRENTE. VETORES JUDICIAIS VALORADOS COM MOTIVAÇÃO GENÉRICA.
BIS IN IDEM
NA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES VALORADOS DE FORMA EQUIVOCADA. PROCEDÊNCIA SEM QUE O
QUANTUM
DA PENA SEJA ALTERADO, UMA VEZ QUE FORAM IMPOSTOS NO MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - RECURSO DE JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
I.

O pedido de absolvição não pode ser acolhido, tendo em vista que na instrução processual, o apelante confessou a autoria do delito em concurso com a corré.
II.

A denúncia informa que o crime foi praticado no dia 14/10/2014 com uso de faca. Ocorre que em 24/04/2018, teve início a vigência da Lei nº 13.654/2018, estabelecendo que o uso de arma branca não dá ensejo ao reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, inc. I e, por ser mais benigna, deve retroagir para alcançar esse fato. Porém, a exclusão da majorante do uso de arma não altera a pena aplicada, uma vez que foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, motivo pelo qual a tese deve ser acolhida tão somente para afastara a majorante do uso de arma, que se estende a corré na forma do art. 580 do CPP, sem, todavia, qualquer reflexo na dosimetria das reprimendas.
III.

Houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, uma vez que foram valorados com circunstância que integram o próprio tipo penal.
IV.

Não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do recorrente, motivo pelo qual a circunstância dos antecedentes deve ser considerada como neutra. Porém, militam em desfavor do recorrente as consequências do delito, que estão devidamente motivadas, motivo pelo qual se justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.
V.

A pena inicial de multa foi imposta em 39 (trinta e nove) dias multa. Reconhecida a confissão, foi reduzida para 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terço, equivalente a 03 (três) dias multa, o seu quantum deveria ser de 13 (treze) e não 87 (oitenta e sete) dias multa.
VI.

A confissão do recorrente foi reconhecida no édito condenatório.
VII.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do emprego de arma e fixar a pena de multa em 13 (treze) dias multa.
2 - RECURSO DE LUCIANA DA SILVA SANTOS
I.

Quando interrogado em juízo, o apelante JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA admitiu a prática do crime em concurso com a recorrente, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição da recorrente.
II.

Em que pese o
bis in idem
na valoração da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime e o equívoco na valoração dos antecedentes criminais, a pena base da recorrente foi imposta no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, o que impede, inclusive o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Logo, não houve qualquer prejuízo para a recorrente.
III.

A pena inicial de multa foi imposta em 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terço, equivalente a 03 (três) dias multa, o seu
quantum
deveria ser de 13 (treze) e não 87 (oitenta e sete) dias multa.
IV.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do emprego de arma e fixar a pena de multa em 13 (treze) dias multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os apelantes pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
e
LUCIANA SILVA SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 87 (oitenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente
JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
alega que a majorante do emprego de arma deve ser afastada do édito, uma vez que não foi apreendida nem periciada.

Aduz que não registra antecedentes criminais e que houve
bis in idem
na valoração dos motivos e circunstâncias do delito, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a redução das penas.

Por sua vez, a apelante
LUCIANA SILVA SANTOS
aduz que as provas produzidas na instrução processual são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Afirma que houve valoração genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento dos recursos nos seguintes termos: a) afastar a majorante do emprego de arma e reduzir a pena base do recorrente JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA; b) reduzir a pena base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea da apelante LUCIANA SILVA SANTOS.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de
JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
para afastar a majorante do emprego de arma, bem como pelo parcial provimento da apelação de
LUCIANA SILVA SANTOS
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 14/10/2014, nesta capital, os apelantes subtraíram, mediante ameaça exercida com uma faca, a bolsa da vítima Jéssica Brenda da Silva Nascimento contendo documentos pessoais, sendo que ambos foram presos em flagrante delito.

1 - RECURSO DE JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA

A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente, sem demonstrar os motivos, pede a sua absolvição.

Ocorre que, quando interrogado em juízo (depoimento gravado na mídia 228), o apelante admitiu a prática do crime em concurso com a apelante LUCIANA SILVA SANTOS, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

B) DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

O recorrente
JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA
alega que a majorante do emprego de arma deve ser afastada do édito, uma vez que não foi apreendida nem periciada.

Com efeito, a denúncia informa que o crime foi praticado no dia 14/10/2014 com uso de faca. Ocorre que em 24/04/2018, teve início a vigência da Lei nº 13.654/2018, estabelecendo que o uso de arma branca não dá ensejo ao reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, inc. I e, por ser mais benigna, deve retroagir para alcançar esse fato.

Porém, a exclusão da majorante do uso de arma não altera a pena aplicada, uma vez que foi reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Por isso, a tese deve ser acolhida tão somente para afastara a majorante do uso de arma, que se estende a corré na forma do art. 580 do CPP, sem, todavia, qualquer reflexo na dosimetria das reprimendas.

C) DOS EQUÍVOCOS NA APLICAÇÃO DA PENA BASE

O recorrente aduz que não registra antecedentes criminais e que houve
bis in idem
na valoração dos motivos e circunstâncias do delito, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

A pena base foi imposta com os seguintes termos:
¿Quanto à culpabilidade do réu sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o
iter crimminis
, apossando-se da
res furtiva
mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais (fls. 246); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima; consequências extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.¿

Consta-se, desse modo, que houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, uma vez que foram valorados com circunstância que integram o próprio tipo penal.

Outrossim, não há registro de sentença penal condenatória transitada em julgado na certidão de fls. 246, motivo pelo qual a circunstância dos antecedentes deve ser considerada como neutra.

Porém, militam em desfavor do recorrente as consequências do delito, que estão devidamente motivadas, motivo pelo qual se justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Melhor verificando, percebe-se o equívoco material no cálculo da pena de multa.

Com efeito, a pena inicial de multa foi imposta em 39 (trinta e nove) dias multa. Reconhecida a confissão, foi reduzida para 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terço, equivalente a 03 (três) dias multa, o seu quantum deveria ser de 13 (treze) e não 87 (oitenta e sete) dias multa.

Ademais, a confissão do recorrente foi reconhecida no édito condenatório (fls. 251).

Por isso, o argumento deve ser acolhido tão somente para reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias multa.

2 - RECURSO DE LUCIANA DA SILVA SANTOS

A) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A apelante LUCIANA SILVA SANTOS aduz que as provas produzidas na instrução processual são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Ocorre que, quando interrogado em juízo (depoimento gravado na mídia 228), o apelante JOSÉ EMANUEL DA PENHA SILVA admitiu a prática do crime em concurso com a recorrente, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

b) REDUÇÃO DA PENA

A recorrente afirma que houve valoração genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida.

Em que pese o
bis in idem
na valoração da culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime e o equivoco na valoração dos antecedentes criminais, a pena base da recorrente foi imposta no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, o que impede, inclusive o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Logo, não houve qualquer prejuízo.

Melhor verificando, percebe-se o equívoco material no cálculo da pena de multa.

Com efeito, a pena inicial de multa foi imposta em 10 (dez) dias multa. Desse modo, com o aumento de um terço, equivalente a 03 (três) dias multa, o seu quantum deveria ser de 13 (treze) e não 87 (oitenta e sete) dias multa.

Por isso, o argumento deve ser acolhido tão somente para reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator